Tribunal: STF
Processo: ARE 1378076
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 4º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo ora recorrente, em julgamento assim ementado (e-STJ, eDoc. 3, fls. 1-3):



    ”REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 158, CAPUT, E § 1º DO C. PENAL. PLEITEIA O REQUERENTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Com efeito, tratando-se a ação de revisão criminal de remédio jurídico, que visa à desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado, está submetida a condições e pressupostos ditados na lei processual penal, não podendo ser transformada em nova apelação, com vias ao reexame de matéria sujeita à preclusão. 



    In casu, o réu, Marcos Antônio Dias de Lima, e a corré, Andrea Ribeiro de Carvalho da Silva, foram condenados por infração ao artigo 158, caput, e § 1º, do Código Penal, tendo sido os demais corréus absolvidos. Sendo assim, ao revisionando, Marcos, foram aplicadas as penas finais de 08 (oito) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima, além de ter sido decretada a perda do cargo público que ocupava (agente penitenciário). 



    Irresignada com a decisão, a Defesa do acusado interpôs recurso de apelação, tendo o membro do Ministério Público recorrido também, inconformado com a absolvição dos corréus, havendo sido os recursos desprovidos, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sessão realizada na data de 15/07/2014, nos termos do voto do Desembargador Relator, Dr. José Muiños Piñeiro Filho, mantendo-se, na íntegra, a sentença vergastada.



    Destarte, o réu, Marcos Antônio Dias de Lima, inconformado, ajuizou a presente ação revisional, com vias a desconstituir o citado acórdão, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que estaria indefeso durante a sessão, que julgou a apelação conjunta dos recursos interpostos pelo revisionando, Marcos, da corré, Andrea, e pelo Ministério Público. 



    Todavia, não granjeia prestígio a tese defensiva.



    Consoante se depreende dos autos, a pretensão rescindenda anulatória, ora veiculada, lança seus alicerces na argumentação acerca da ausência de intimação do patrono constituído, para a sessão de julgamento do recurso de Apelação defensivo. 



    Pela análise dos autos do processo originário, observa-se que, o ora requerente, após a interposição do recurso de Apelação, constituiu novo patrocínio, conforme e-fls. 919, o qual ficou a cargo do Dr. Paulo Roberto Tavares Ferreira, OAB/RJ 102.955. 



    Contudo, não obstante a publicação da data da sessão designada para o dia 15/07/2014 tenha sido realizada em nome do Dr. Luiz Carlos Cavalcanti Azenha, OAB/RJ 107.091, verifica-se que não houve pedido prévio de sustentação oral, por nenhum dos patronos constituídos pelo revisionando, Marcos, motivo pelo qual a presença da defesa técnica tornou-se prescindível. Precedentes do STJ. 



    Ademais, logo após o julgamento conjunto dos recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do revisionando, Marcos, e da corré, Andrea, bem como pelo órgão do Ministério Público, foi constituído o mais recente patrocínio, conforme e-fls. 1777, este exercido nas pessoas da Dra. Daniela Querubim Faria de Moura, OAB/RJ 120.982, e Dr. Caio Bopp de Souza Oliveira, OAB/RJ 184.423, sendo este último o subscritor da presente ação de Revisão Criminal. 



    Portanto, além da ausência de pedido expresso de sustentação oral pelos patronos anteriormente constituídos, mostra-se patente a omissão da nova Defesa técnica, a qual não se insurgiu contra a suposta nulidade, na primeira oportunidade em que atuou nos autos, qual seja, em sede de Embargos de Declaração (index 001778), estes interpostos contra o Acórdão objurgado. 



    Não obstante, em sede de Recurso Especial (index 001818), silentes mantiveram -se os patronos constituídos, dando ensejo à preclusão, quanto à matéria arguida na presente ação revisional, conforme jurisprudência acima colacionada. Por fim, há de se ressaltar que não houve comprovação de suposto prejuízo ao acusado/revisionando, Marcos, mormente diante da ausência de irresignação defensiva durante todo o curso do processo de conhecimento, até o seu trânsito em julgado. 



    Importante ressaltar-se que, o Direito Processual Penal pátrio tem como pedra basilar o dogma ‘pas de nullité sans grief’, segundo o qual não há nulidade a ser proclamada sem a clara demonstração do prejuízo decorrente, o que, na espécie, inocorreu, considerando-se que a Defesa não logrou apontar qualquer lesão jurídica, efetiva e concreta, sofrida pelo acusado, eventualmente decursiva da suposta desconformidade legal sustentada, apresentando-se inteiramente vazia de fundamento a argumentação aventada. Precedentes do STF, desta Colenda Câmara Criminal e demais órgãos julgadores colegiados deste Egrégio Tribunal de Justiça. 



    Pelo exposto, tendo em vista que, a ação revisional não constitui remédio hábil, para a rediscussão de matéria de prova já analisada e discutida nas instâncias em que foram proferidas as decisões, as quais se objetiva modificar, por meio de arguição de suposta nulidade não reconhecida, mormente diante da inércia defensiva atinente à matéria sujeita à preclusão, bem como por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à Defesa, vota-se pelo CONHECIMENTO do pedido revisional e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, eDoc. 5, fls. 1-8).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, LIV, LV e LX; e 93, IX, da CF/88. 



    Sustenta que ”tendo sido intimado para sessão de julgamento patrono que não mais representava o recorrente, este ficou indefeso, o que nulifica todos os atos subsequentes nos autos, por violação aos art. 5º, LIV e LV da CF” (e-STJ, eDoc. 11, fl. 6).



    Afirma que, “no caso presente, não há falar nem em ampla defesa, mas em direito mínimo, pois o mínimo direito que se espera é que o Estado pelo menos conceda o direito do demandante escolher quem pode patrocinar, e pior, aqui nem direito de ser defendido o recorrente teve, eis que seu defensor jamais tomou conhecimento da data de julgamento de sua Apelação, SENDO QUE O RECORRENTE ENCONTRAVA-SE PRESO EM REGIME FECHADO” (e-STJ, eDoc. 11, fl. 8).



    Por fim, pede que o recurso seja provido: “para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de anular o Acórdão condenatório, no que diz respeito a condenação do recorrente, eis que indefeso, desconstituindo-se assim o acórdão, com o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação definitiva” (e-STJ, eDoc. 11, fl. 11).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral (e-STJ, eDoc. 15, fls. 1-11). 



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (e-STJ, eDoc. 18, fls. 1-13). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por sua vez, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por sua vez, ressalte-se que o Tribunal de origem assim concluiu a respeito da nulidade do julgamento do recurso de Apelação em razão da ausência de intimação do advogado do recorrente:



    “Pela análise dos autos do processo originário, observa-se que, após a interposição do recurso de Apelação (index 000843), pelo ora requerente, foi constituído novo patrocínio, conforme e-fls. 919, o qual ficou a cargo do Dr. Paulo Roberto Tavares Ferreira, OAB/RJ 102.955. 



    Contudo, não obstante a publicação da data da sessão designada para a data de 15/07/2014 tenha sido realizada em nome do Dr. Luiz Carlos Cavalcanti Azenha, OAB/RJ 107.091, verifica-se que não houve pedido prévio de sustentação oral, por nenhum dos patronos constituídos pelo revisionando, Marcos, motivo pelo qual a presença da defesa técnica tornou-se prescindível. 



    […]



    Ademais, logo após o julgamento conjunto dos recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do revisionando, Marcos, e da corré, Andrea, bem como pelo órgão do Ministério Público, foi constituído o mais recente patrocínio, conforme e-fls. 1777, este exercido nas pessoas da Dra. Daniela Querubim Faria de Moura, OAB/RJ 120.982, e Dr. Caio Bopp de Souza Oliveira, OAB/RJ 184.423, sendo este último o subscritor da presente ação de Revisão Criminal. 



    Portanto, além da ausência de pedido de sustentação oral pelos patronos anteriormente constituídos, mostra-se patente a omissão da nova Defesa técnica, a qual não se insurgiu, frise-se, em nenhum momento, contra a suposta nulidade, na primeira oportunidade em que atuou nos autos, qual seja, em sede de Embargos de Declaração (index 001778), estes interpostos contra o Acórdão objurgado.



    Não obstante, em sede de Recurso Especial (index 001818), silentes mantiveram-se, ainda, os patronos constituídos, dando ensejo à preclusão, quanto à matéria arguida na presente ação revisional, conforme jurisprudência acima colacionada. 



    Por fim, há de se ressaltar que não houve comprovação de suposto prejuízo ao acusado/revisionando, Marcos, mormente diante da ausência de irresignação defensiva, durante todo o curso do processo de conhecimento, até o seu trânsito em julgado. (grifamos).



    Já o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgR no AgR no no Agravo em Recurso Especial 1.995.038/RJ, interposto pelo ora recorrente contra o referido aresto, concluiu, em síntese, que a nulidade por ausência de intimação do advogado constituído deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. O julgamento restou assim ementado (eDoc. 47):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APONTADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A nulidade por ausência de intimação do advogado constituído deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão (RHC 106.180/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2019).



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Efetivamente, não pode a defesa, em sede recursal extraordinária, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua conduta, para invalidar o julgamento. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Ainda, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT).



    Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente